Tribunal: STF
Processo: RE 1459028
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACRÉSCIMO PREVISTO NOS §§ 6º E 7º DO ARTIGO 57 DA LEI 8.2136/91. EC N° 103, DE 2019. 



    Os arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 1991, trazem em sua redação toda previsão necessária para a cobrança das alíquotas correspondentes à aposentadoria especial, ao passo que as normas administrativas elucidam a forma de cobrança. 



    As normas infralegais somente exerceram o poder regulamentar da Administração Fiscal de complementar a legislação no intuito de lhe atribuir fiel cumprimento. 



    Ausência de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao confisco.”. (eDOC 26, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 150, I e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o afastamento da exigência do acréscimo para financiar a aposentadoria especial, por afronta ao princípio da legalidade e do não confisco. Afirma-se ainda que o artigo 57, §§ 6º e 7º, da Lei 8.213/91 não possui todos os aspectos da obrigação tributária. Nesse contexto, argumenta-se que não podem atos infralegais expedidos pela Receita Federal do Brasil substituir a lei nessa função. 



    Assevera-se a inconstitucionalidade da cobrança do acréscimo, tendo em vista a perda da sua finalidade após as alterações promovidas pela EC 103/2019, com base no artigo 195, §5º da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte no sentido da constitucionalidade do inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/91, alterada pela Lei 9.732/98, e do art. 57, § 6,º também da Lei 8.213/91, no que estabelecem o custeio da aposentadoria especial pela contribuição devida ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e do respectivo adicional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.732/1998. ART. 22, INC. II, DA LEI N. 8.212/1991. ART. 57, §§ 6º E 7º, DA LEI N. 8.213/1991. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 804.423 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12.4.2011)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SAT. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, II, DA LEI 8.212/91, COM REDAÇÃO DA LEI 9.732/98. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte possui entendimento firmado pela constitucionalidade do art. 22, II, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.732/98, o qual estabelece que a contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho também financiará o benefício da aposentadoria especial. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (AI 809.496 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011)



    Com efeito, a lei instituidora da contribuição destinada ao custeio da aposentadoria especial definiu todos os elementos capazes de dar origem à obrigação tributária - fato gerador, base de cálculo, alíquota e sujeito passivo, conforme disposto no artigo 57, § 6º, da Lei n. 8.213/91, e no artigo 22, II, da Lei n. 8.212/91.



    Ademais, ressalto que a exigência do acréscimo previsto no § 6° do art. 57 da Lei 8.213/1991 não se tornou ilegítima após as alterações realizadas pela Emenda Constitucional 103/2019. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no julgamento do RE 1.430.063:



    “[...] as alterações promovidas pela EC nº 103/2019 para a concessão do benefício da aposentadoria especial, em particular, a necessidade do cumprimento de uma idade mínima, não tem aptidão para eivar de inconstitucionalidade o disposto no § 6º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, porquanto permanece incólume a correspondência entre as alíquotas adicionais e os anos de contribuição para fruição da aposentadoria especial.



    A propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Ainda, no ponto relativo à suposta violação do princípio da legalidade, sustenta a impetrante que a normal legal instituidora do acréscimo de alíquota é insuficiente, por si só, de estabelecer a relação jurídica de cobrar tributo. Assim, aduz que o suprimento desta insuficiência legal por meio de normas infralegais viola o princípio da legalidade tributária. As normas regulamentadoras a que a apelante se refere são os arts. 292 e 293 da IN RFB nº 971, de 2009, bem como o art. 1 do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 2, DE 2019, as quais seguem coladas abaixo:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos, percebe-se que as normas infralegais não se opuseram ao texto legal, contrariando-o, mas somente exerceram o poder regulamentar da Administração Fiscal de complementar a legislação no intuito de lhe atribuir fiel cumprimento. Assim, os arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 1991, trazem em sua redação toda previsão necessária para a cobrança das alíquotas correspondentes à aposentadoria especial, ao passo que as normas administrativas elucidam a forma de cobrança. 



    Cumpre ressaltar, inclusive, que os referidos artigos legais não são responsáveis por instituírem, isoladamente, a contribuição previdenciária patronal, posto que apenas preveem aplicação de alíquota extraordinária ao tributo. A cobrança da contribuição previdenciária patronal propriamente dita é prevista pelo art. 22, inciso II, da Lei n° 8.213, de 1991, bem como pelo art. 195, inciso I, da CF. 



    Deste modo, não há violação do princípio da legalidade no presente caso, já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição encontramse delineadas nas Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991. "



    Desse modo, verifica-se que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 57, §§ 6º e 7º, da Lei 8.213/1991.



    Cito, a propósito, em situação análoga a dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.430.063. Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.5.2023; e RE 1.456.774, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.10.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente